Tribunal: TJMT
Processo: 1018523-02.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018523-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – SUSPEN
SÃO DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 - TRAMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1.

Diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

2.

D
emonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente a probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, posto que não demonstrada a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base.

3.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Anulatória n. 1000703-07.2019 movida pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA, que concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão imediata do débito oriundo do Auto de Infração n. 1390130, bem como a suspensão dos efeitos da inscrição do Agravado em dívida ativa ou em qualquer outro órgão de cadastro de inadimplente, ou retire a inscrição, caso já tenha ocorrido o cadastramento, bem como se abstenha de ajuizar qualquer ação executiva.

Sustenta o Agravante que a decisão recorrida considerou a existência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, que ensejou a fixação da multa, sem considerar a existência de diversos atos de impulso e instrutórios ocorridos no decorrer da sua tramitação.

Alega que os fatos apontados pelo Agravado na Ação Anulatória não refletem a verdade do ocorrido, tendo que ser observados os marcos interruptivos previstos no art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, posto que inexistente inércia da Administração.

Aponta ainda a inexistência de oferecimento de garantia idônea para obter a suspensão da penalidade imposta, de forma que o “não poderia MM. Juízo a quo ter concedido a liminar para determinar a suspensão do crédito tributário em questão”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ante a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, conquanto o Estado está alijado do exercício de seu poder de polícia.

No mérito, vindica o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 27509463).

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira da Rocha, manifestou a ausência de interesse público no feito (id. 37046960).

É o relatório.

Voto (M É R I T O):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a possibilidade de concessão da antecipação de tutela, nos autos de Ação Anulatória movida pelo ente municipal Apelado.

A decisão recorrida considerou que houve a demonstração de indícios de prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo:

“[...] 7. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, que o requerido suspenda imediatamente a cobrança referente ao Auto de Infração n. 1390130 (objeto da lide), que se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, que suspenda os efeitos da inscrição da dívida ativa (caso tenha feito) e que abstenha de ajuizar qualquer ação executiva.

8. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

9. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo(a) demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

(...)

13. Assim, para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

14. Deve-se ressaltar também, que somente poderá ser deferida a tutela provisória de urgência se houver possibilidade de sua reversão ou quando a irreversibilidade for recíproca, devendo neste último caso, a análise se pautar pela probabilidade do direito e pelo princípio da proporcionalidade a fim de se afastar o risco mais grave.

15. De acordo com o artigo 300, §2º, do CPC, há possibilidade de se deferir a tutela de urgência em caráter liminar, isto é, deferimento da medida antes mesmo de ouvir o réu ou após justificação prévia, sendo que o deferimento inaudita altera parte da medida somente deve ser concedido se, além de evidenciada a probabilidade do direito, a urgência for tamanha que não possa esperar a manifestação da parte adversa ou for o caso da espera puder tornar sem eficácia a medida antecipatória.

16. É direito da(o) requerente rever a exigibilidade da multa aplicada, com efeito, tendo em vista as alegações de que ocorreu a prescrição intercorrente.

17. Em relação ao requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se trata de pequeno município somado ao alto valor da multa (R$ 50.000,00), já demonstra o preenchimento desse primeiro requisito.

18. Já quanto ao requisito probabilidade do direito, deve-se analisar, numa cognição sumária, os elementos que possam evidenciar o direito alegado pela parte autora. No presente caso, a parte autora apresenta como início de prova cópia do processo administrativo.
Ademais, não há risco ou perigo em caso de reversão, vez que o requerido poderá, futuramente, executar o débito, se o caso.

19.
Diante dos inícios de provas materiais trazidos aos autos e, em uma análise de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o artigo 300 do CPC.

20. Portanto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e
SUPENDO
a exigibilidade da multa aplicada decorrente do Auto de Infração n. 139019 e os efeitos de eventual CDA, bem como
DETERMINO
que o requerido se abstenha de incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e de protestar eventual CDA existente. [...]”

Em que pesem os argumentos apresentados pelo ente público Agravado, constata-se, por meio da documentação apresentada pelo Agravante, que não permanecem presentes os requisitos que sustentam a alegação de prescrição intercorrente, acolhida pela Magistrada de instância singela.

O Decreto Estadual nº 1986, de 1º de novembro de 2013 dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da SEMA, apontando os prazos prescricionais e as causas interruptivas do prazo prescricional:

Dos Prazos Prescricionais

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Analisando a íntegra do Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa ao ente público recorrido, constata-se que não houve paralisação dos autos, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

- 13.07.2010 – Notificação n. 130186 (id. 26816475);

- 10.11.2010 – Juntada de Notificação Postal do ente público para apresentação de defesa (id. 26816475);

- 23.10.2013 – remessa dos autos à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração (id. 26816475);

- 31.10.2013 – Apresentação de defesa técnica do Município (id. 22174422);

- novembro/2013 – Despacho (id. 26816475), encaminhando os autos à Coordenadoria de Procedimentos Administrativos;

- 1º.07.2016 – Despacho de regularidade do processo e determinando buscas para analisar eventual reincidência (id. 26816475);

- 02.08.2018 – Despacho encaminhando para decisão administrativa (id. 26816475);

- 08.08.2018 – Decisão administrativa (id. 26816475).

Assim, diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

Dessa forma, demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente a probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, posto que não demonstrada a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020